Tribunal: STF
Processo: RHC 215703
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Alessandro Vieira Garcia, contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 726.774/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Aduz a defesa que, em síntese, no caso, houve violação do art. 226 do CPP, haja vista que o reconhecimento do paciente, na fase policial, foi realizado em total discordância com os procedimentos exigidos por lei.



    Para tanto aduz,



    “No caso dos autos, tem-se que na fase policial foi realizado um ato de reconhecimento de pessoas, não se sabendo, porém, com certeza, se foram postos a reconhecimento duas ou três pessoas e quais as características delas. Sequer existem nos autos as fotografias das pessoas que foram submetidas a reconhecimento pela vítima.”



    Em acréscimo, anota:



    “Nobres julgadores, a observância das regras probatórias é pressuposto de legitimidade da jurisdição criminal, afinal, é de interesse coletivo que sejam zeladas tais formas, evitando-se, ao máximo, o arbítrio e a irracionalidade do poder punitivo. 



    No caso do reconhecimento pessoal, o apego à formalidade possui uma razão ainda maior de ser: trata-se de prova irrepetível, uma vez que, a partir do momento que a vítima identifica o acusado como sendo o autor do crime, esse dado ficará gravado em sua memória como algo imutável, tornando absolutamente inócuo o reconhecimento em sede judicial.”



    Requer-se o provimento do recurso “para seja reconhecida e declarada a nulidade do reconhecimento realizado na fase policial, com a consequente absolvição do recorrente.”



    A douta PGR manifestou em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DECORRENTE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL OU PARA REVISÃO DE PRESSUPOSTOS FÁTICOPROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO CALCADO NA SUPOSTA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EFETIVADO COM INOBSERVÂNCIA DA NORMA PROCESSUAL PENAL (ART. 226 DO CPP). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RITO DO ART. 226 SEGUIDO NA FASE INQUISITORIAL. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTRAS PROVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. 



    Agravo regimental improvido.”



    No voto condutor do acordão, o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior assim decidiu a questão posta neste writ:



    “No caso, não vislumbro ilegalidade no procedimento de reconhecimento pessoal, uma vez que, de acordo com o que consta dos autos, atendeu às exigências do art. 226 do CPP, pois a vítima teria, inicialmente, informado as características do acusado e reconhecido o réu por meio de fotografia, ao passo que teria sido ele colocado lado a lado com mais duas pessoas, lavrando-se, por fim, termo de reconhecimento de pessoa (fl. 25).



    (...)



    Ademais, de acordo com o Tribunal a quo, o reconhecimento deu-se, também, na fase judicial (sob o pálio do contraditório), e, da análise da sentença condenatória, percebe-se que o reconhecimento pessoal no inquérito policial não foi a única prova utilizada pelo Juiz para condenar o réu, uma vez que ao analisar a autoria delitiva, o Juiz sopesou outros depoimentos.” 



    Não se vislumbra constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. 



    Conforme se depreende do trecho do voto acima transcrito, a condenação imposta ao paciente encontra-se amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e outros depoimentos colhidos na fase judicial.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente